Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700620-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DA CARREIRA GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE. AUXÍLIO CRECHE E PRÉ-ESCOLA. LEI No 792/94 E DECRETO No 16.409/95. ARTIGOS 205 E 208, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRALEGAIS. CUSTEIO PARCIAL PELOS SERVIDORES PÚBLICOS. LEGALIDADE. Atendido o requisito formal previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser conhecido. Nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, o sindicato possui legitimidade extraordinária para a defesa dos interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria que representa, de modo é descabida a arguição de ilegitimidade ativa para a causa. Incabível o exame da inconstitucionalidade de norma como pedido principal em controle difuso de constitucionalidade, mas apenas como causa de pedir, sob pena de transmudar a ação em controle concentrado. O controle difuso de constitucionalidade somente pode vir a afastar a aplicação de determinada lei por ocasião da análise do caso concreto, não tendo eficácia erga omnes nem efeito vinculante. Numa interpretação sistemática da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Distrital no 792/94, depreende-se que a educação infantil é um dever do Estado e da família, devendo ser promovida e assegurada a toda a sociedade, objetivando o pleno desenvolvimento da criança. A Lei Distrital no 792/94 instituiu o benefício auxílio-creche e pré-escola, destinado aos dependentes dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, prevendo, expressamente, a participação do servidor no seu custeio, proporcional ao nível de sua remuneração (artigo 3o). O Decreto no 16.409/1995 regulamentou a Lei Distrital no 792/94 e estabeleceu os critérios para a concessão do benefício auxílio creche e pré-escola, de modo que não extrapolou os seus limites regulatórios, pois apenas estabelece os percentuais devidos pelos servidores, a título de cota de participação no custeio do referido auxilio. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 205 e 208, inciso IV, ambos da Constituição Federal, defendendo a inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto Distrital 16.409/1995 que prevê o pagamento de cota-parte dos servidores relativo ao auxílio creche e pré-escola. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 27676557). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 205 e 208, inciso IV, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local - Decreto Distrital 16.409/1995 –, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019, e o ARE 1309402 ED-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 28/9/2021. Ademais, ainda que referido óbice pudesse ser superado, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o ARE 1316858 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 27676557). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005